Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704527-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANADELY CASTRO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Aparentemente, trata-se de reiteração da irresignação recursal já veiculada anteriormente no AGI 0702928-08.2023.8.07.0000, distribuído a esta relatoria em 2/2/2023, notadamente porquanto ambos os agravos de instrumento envolvem as mesmas partes, o mesmo processo na origem (0714412-97.2022.8.07.0018) e a mesma decisão agravada (ID 0142801462). Assim, em homenagem ao art. 9o do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da aparente duplicidade, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator